Tribunal: TJSP
Processo: 2153256-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Conversão para ação de execução, ausente requerimento do demandante. Inadmissibilidade. Pedido de antecipação de tutela para que a conversão da ação de busca e apreensão fique a critério do banco/credor: acolhimento. O pedido de conversão é faculdade, opção de escolha do credor (art. 4o do Decreto-lei no

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Conversão para ação de execução, ausente requerimento do demandante. Inadmissibilidade. Pedido de antecipação de tutela para que a conversão da ação de busca e apreensão fique a critério do banco/credor: acolhimento. O pedido de conversão é faculdade, opção de escolha do credor (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). Prerrogativa da parte. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153256-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado WALTER FERNANDES PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - FORO REGIONAL II –
SANTO AMARO 5a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho)
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGRAVADO : WALTER FERNANDES PIRES

VOTO no 28.465
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Liminar deferida. Conversão para ação de execução,
ausente requerimento do demandante. Inadmissibilidade. Pedido
de antecipação de tutela para que a conversão da ação de busca
e apreensão fique a critério do banco/credor: acolhimento. O
pedido de conversão é faculdade, opção de escolha do credor
(art. 4o do Decreto-lei no 911/69). Prerrogativa da parte. Decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco Financiamentos S/A, tirado contra parte da r. decisão aqui
por cópia a fls. 20/22 fls. 51/53 dos originais -- que, em autos de
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, dentre outras
deliberações, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo;
concedeu o prazo de cinco dias úteis para a purgação da mora
(quitação integral do contrato); determinou a citação do réu para
contestar a ação no prazo de quinze dias úteis. No mesmo fôlego,
deixou consignado que não havendo manifestação do autor no prazo
concedido, haverá automática conversão do feito em execução de
título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Argumenta que “O perigo de dano é evidente caso não for
modificada a decisão agravada posto que o MM juiz enfatizou que,
haverá automática conversão em execução de Título Extrajudicial, o
que causará prejuízos, pois o bem dado em garantia fiduciária visa
quitar a dívida sendo um trâmite mais célere vez que a execução
possui ordem de preferência para penhora e pode não vir a ser mais
localizado quaisquer bens” (fl. 4). Diz que “o objetivo da ação de
busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária,
sendo uma FACULDADE DO CREDOR, requerer a conversão da
busca e apreensão em execução consoante o art. 4o do Decreto-lei
911/69 (fl.4 grifos no original).
Requer a concessão da tutela antecipada e, a final, o
provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada que violou
o Decreto lei 911/69 e os julgados, determinando a conversão da ação
de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do
Agravante” (fl. 9).
Com a inicial juntou os docs. de fls. 11/22.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
desnecessária intimação das partes, visto que o réu ainda não foi
citado.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código de
Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do provimento
final buscado pelo autor está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como característica o
fato de serem fundadas em cognição sumária, superficial, visando
minorar os ônus da demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o
direito é provável para conceder a tutela provisória” (Luiz Guilherme
Marinoni e outros, in Novo código de processo civil comentado. São
Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode comprometer a
realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
Na hipótese em exame, vejo presentes os requisitos
necessários à sua concessão, no que concerne à determinação para
a conversão automática da ação de busca e apreensão em ação de
execução de título extrajudicial.
O MM. Juiz “a quo” fez consignar na decisão recorrida que
“não havendo manifestação do autor no prazo concedido, HAVERÁ
AUTOMÁTICA CONVERSÃO DO FEITO em execução de título
EXTRAJUDICIAL”, o que, com a devida vênia, não se admite.
Conforme preceitua o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei
911/69:
“Art. 4o - Se o bem alienado fiduciariamente não for
encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao
credor, requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva, na forma prevista, na forma prevista
no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo
Civil”.
Respeitando entendimento contrário, ainda que se
considerem princípios de celeridade e economia processual, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do conteúdo do mencionado artigo, que é faculdade, escolha do
credor optar pela conversão da busca e apreensão em depósito ou
até mesmo em execução, por expressa disposição legal contida no
art. 4o do Decreto-lei 911/69, não podendo ter sua vontade suprimida.
Vale ressaltar, inclusive, que, futuramente poderá o credor requerer a
conversão, se assim entender necessário. Trata-se de opção do
demandante.
Em atendimento ao princípio da ampla defesa, e visando a
impedir a decretação da nulidade do processo, é prudente que sejam
primeiramente esgotados os meios de localização do endereço e do
paradeiro do réu e aguardar o requerimento do credor pela, eventual,
conversão da busca e apreensão em execução.
Neste sentido, o entendimento desta C. Corte:
“Ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente. Deferimento da liminar. Não localização do bem.
Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da
causa. Insurgência do autor. Decisão que converteu, de ofício, ação
em execução. Insurgência. Decisão que afrontou os arts. 2o e 128 do
CPC. O impulso oficial (art. 262 do CPC) diz respeito aos atos
processuais. Conversão da ação de busca e apreensão em ação de
depósito ou de execução que implica alteração do pedido e da causa
de pedir. Prerrogativa da parte. Direito disponível. Art. 4o do Decreto-
lei no 911/69. Apelo provido. (Apelação Cível no 1002740-
94.2014.8.26.0624
Relator Des. Morais Pucci
35a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153256-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Direito Privado j. 21.03.2016).
E ainda:
“Alienação Fiduciária Busca e Apreensão Bem não
localizado pelo oficial de justiça. Conversão em execução, de ofício.
Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 4o, do Decreto-lei no 911/69,
2o e 128, do Código de Processo Civil. Decisão revogada. Recurso
provido para esse fim. (Agravo de Instrumento no
2040609-35.2016.8.26.0000 Relator Des. Sá Duarte 33a Câmara
de Direito Privado J. 14.03.2016).
Desse modo, e respeitado o entendimento do d. juízo
monocrático, acolhe-se o pedido do agravante para determinar o
prosseguimento da ação de busca e apreensão, facultado ao autor-
agravante optar, ou não, pela conversão do feito em execução de
título extrajudicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator